Tribunal: CARF
Processo: 10480.722096/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.722096/2011-20
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.001 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722096/2011-20
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722096/2011-20

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-47.245,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado e
não homologou as compensações declaradas, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÁLCOOL ANIDRO PARA
ADIÇÃO À GASOLINA.
Antes da edição do Decreto no 6.573, de 19/09/2008, não era permitido o creditamento
de PIS e Cofins por distribuidor que adquire álcool anidro para mistura à gasolina “A”,
uma vez que os produtos adquiridos (álcool anidro e gasolina “A”) não são
considerados insumos.
FRETES E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS. CREDITAMENTO.
O direito de aproveitamento do crédito decorrente de gastos com “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda”, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
está condicionado ao principal, ou seja, os produtos que armazena ou transporta devem
garantir direito ao creditamento.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO.
A possibilidade de aproveitamento de crédito sobre serviços utilizados como insumos é
permitida apenas na prestação de serviços e na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda, não sendo direcionada a empresas comerciais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório emitido em
28/04/2011, pela DRF em Recife, que indeferiu o direito ao crédito relativo à COFINS
não cumulativa – mercado interno, no período compreendido entre janeiro de 2006 a
dezembro de 2007, solicitado por meio dos PER abaixo relacionados, não homologando,
em consequência as compensações declaradas vinculadas aos pedidos de ressarcimento:

Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722096/2011-20

Consta no Termo de Informação Fiscal, quando da análise dos documentos e
informações prestados, relativamente aos anos-calendário de 2006 e 2007, que a empresa
se utilizou indevidamente de créditos a título de “Bens Utilizados como Insumos” de
álcool anidro, que é misturado à gasolina “A” para obtenção da gasolina “C”, por falta de
previsão legal; utilização indevida de créditos de “Serviços Utilizados como Insumos”,
uma vez que o direito ao creditamento só se aplica a empresas prestadoras de serviços e
industriais, não se aplicando a empresas comerciais; e utilização de créditos de “Despesas
de Armazenagem e Fretes na Operação de Vendas” que estão condicionados à
possibilidade de creditamento dos produtos que armazena ou transporta.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que o direito à manutenção dos créditos de PIS e Cofins,
advindos da utilização de serviços de terceiro e das despesas com frete e armazenamento
encontra-se totalmente respaldado pelas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
cumulado com o art. 8o da IN no 404, de 2004, que prevêem a possibilidade de
creditamento em relação à aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e ao
frete e armazenagem na operação de venda das mercadorias quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
Em seguida, faz um breve histórico da legislação regente das contribuições ao PIS
e à Cofins, para concluir que, em relação à aquisição do álcool anidro para produção da
gasolina, as leis anteriores à Lei no 11.727, de 2008, não previam a proibição de apuração
de créditos dessa operação; na verdade, vedaram expressamente apenas o creditamento
pela revenda de álcool para fins carburantes, sem qualquer vedação a sua aquisição para
uso como matéria-prima. Entende que só a partir da MP no 413, em seu art. 10, que houve
expressa manifestação quanto à vedação da utilização de crédito de álcool anidro para
produção de gasolina “C”. Diz que o legislador optou expressamente por vedar a
apuração dos créditos com álcool anidro nesse caso, demonstrando que anteriormente não
havia vedação; caso já fosse vedada a apuração dos créditos, encaixando-se nas previsões
anteriores, como pretende o Fisco, não teria porque o legislador ter optado por fazer a
previsão expressamente na MP. Em sequência, ressalta que quando da conversão na Lei
no 11.727, de 2008, foi expurgado o art. 10 da MP no 413, demonstrando, mais uma vez, a
intenção do legislador em manter fora da legislação de regência qualquer proibição ao
creditamento em questão.
Quanto ao frete, diz que tal vedação também veio apenas com a MP no 413, quando
em seus artigos 14 e 15 alterou respectivamente os artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, para incluir os parágrafos 14 e 22. Esses dispositivos ao trazer a
expressão “Excetuam-se do disposto neste artigo os distribuidores e os comerciantes
atacadistas e varejistas das mercadorias e produtos referidos no § 1o do art. 2o desta lei,
em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas, não se aplicando
a manutenção de créditos de que trata o artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro
de 2004” demonstram que antes se permitia o crédito. E quando não convertida em lei,
voltou-se à regra de permissão de aproveitamento das despesas incorridas.
Salienta a sua atividade empresarial, enfatizando a aquisição das usinas de álcool
anidro para utilização como insumo na produção da gasolina “C”, que passa por um
processo de industrialização (beneficiamento), no qual há processo físico-químico de
fusão de álcool anidro à gasolina “A”. Considerando, a teor do art. 46 do Código
Tributário Nacional, produto industrializado o produto que tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o
consumo. Mesmo definição trazida pelo Decreto que regulamenta o IPI. Por ser um
processo industrial, sofrendo o álcool anidro alterações, inclusive perdendo propriedades
físico-quimicas, quando adicionado à gasolina “A”, é perfeitamente compatível com o
conceito de insumo que traz a legislação e a doutrina.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722096/2011-20

Em outros tópicos, argumenta sobre o direito creditório advindo da utilização de
serviços prestados por pessoas jurídicas utilizados na produção e comercialização de
produtos e reprisa o seu direito de manutenção do crédito em relação às despesas de frete
e armazenagem de seus produtos. Diz que, ainda que se considere a vedação em relação à
aquisição desses produtos, é permitido o crédito sobre o valor dos custos e despesas de
armazenagem e frete pagos nas operações de vendas, quando o ônus for assumido pelo
vendedor.
Por fim, ressalta decisão do CARF onde reconheceu o conceito de insumo, para
fins de PIS e Cofins, tal qual traz o Regulamento do Imposto de Renda, como sendo todo
custo necessário, usual e normal na atividade da empresa e não da forma restritiva
adotada pelo Regulamento do IPI.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 22/10/2014
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 1.235), apresentando o Recurso Voluntário em
12/11/2014 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1.376), com pedido de reforma
do acórdão recorrido para o fim de que:
i)
Seja reconhecida a existência de créditos de PIS/PASEP e de COFINS
apurados do frete e armazenagem dos combustíveis (álcool anidro,
gasolina e diesel) e serviços prestados por terceiros e empregados na
produção e comercialização dos referidos produtos; e
ii)
Sejam deferidos os Pedidos de Ressarcimentos apresentados através de
PER/DCOMPS e homologadas as Declarações de Compensação feitas
através das respectivas DCOMPs, e vinculadas aos presentes Processos
Administrativos.
Através do despacho de fls. 1.377, o processo foi encaminhado e sorteado para
julgamento.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
2.1. Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de créditos referente
ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, o qual não foi homologado pela DRF em
Recife, que procedeu à glosa por concluir que a empresa se utilizou indevidamente de créditos da
contribuição para a COFINS a título de:
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722096/2011-20

 Bens Utilizados como Insumos, referente a álcool anidro, que é misturado à
gasolina “A” para obtenção da gasolina “C”, por falta de previsão legal;
 Serviços Utilizados como Insumos, uma vez que o direito ao creditamento só
se aplica a empresas prestadoras de serviços e industriais, não se aplicando a
empresas comerciais;
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Vendas, referentes a
produtos que a contribuinte armazena ou transporta.
Não obstante a análise do direito creditório a ser realizada com relação ao presente
processo, cumpre observar que no PAF no 10480.722947/2013-04 foi lavrado Auto de Infração
para exigência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, originado de créditos tidos como
descontados indevidamente na apuração das contribuições na sistemática da não cumulatividade,
acarretando débitos não declarados/pagos.

2.2. Naquele processo, esta Relatora propôs a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já
trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil, respondendo os
quesitos apresentados em ITEM IV do recurso voluntário, para o fim de
comprovar, de forma inequívoca, que não descontou indevidamente qualquer
crédito na apuração das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, bem
como prestou todas as informações necessárias pelo sistema Sintegra/SEF,
possibilitando a apuração na forma apresentada à Fiscalização, e outras
demonstrações que se fizerem pertinentes;
b) Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada e respectivo laudo pericial, apurando a higidez do direito creditório
pleiteado;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações;
d) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência, no
prazo de 30 (trinta) dias.

2.3. Ocorre que a prova pericial a ser realizada naquele processo, versa
igualmente sobre questionamentos referentes ao pedido de crédito envolvendo Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Vendas, sendo que a Contribuinte apresentou em
peça recursal os seguintes quesitos:

Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722096/2011-20

2.4. Diante da dúvida suscitada pela Recorrente, entendo que o resultado daquela
diligência pode influenciar na análise relacionada a este litígio e, para evitar decisões conflitantes
sobre a mesma contribuinte, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem, considerando o resultado da instrução
probatória a ser realizada no PAF no 10480.722947/2013-04, apure eventual reflexo sobre o
direito creditório objeto do presente processo.

2.5. Após, elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações e intimar
a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital